Tribunal: TJMT
Processo: 1040289-46.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040289-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (EMBARGADO), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (EMBARGANTE), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Depósito judicial. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ausência de vícios na decisão embargada. Rejeição.

I
. Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores apenas para corrigir erro material na fundamentação, mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal n. 1040289-46.2023.8.11.0041. O embargante alega omissão e erro de premissa fática, sob o argumento de que não há nos autos do Mandado de Segurança n. 1008787-26.2022.8.11.0041 comprovação documental do depósito judicial que fundamentaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nem decisão judicial reconhecendo esse efeito. O embargado defende a rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão reconheceu corretamente o depósito integral e a automática suspensão da exigibilidade.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de premissa fática no acórdão embargado ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em depósito judicial; e (ii) estabelecer se a ausência de decisão judicial expressa ou de comunicação formal à Fazenda Pública impede o reconhecimento dos efeitos do art. 151, II, do CTN.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que a extinção da execução fiscal decorre do depósito judicial integral, sendo desnecessária decisão judicial específica, conforme previsto no art. 151, II, do CTN e consolidado na jurisprudência do STJ (REsp n. 1.140.956/SP; Tema 112).

5. A alegação de inexistência de comprovação do depósito judicial configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, vedada em sede de embargos de declaração.

6. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não sendo exigível a resposta a todos os argumentos das partes, bastando que exponha os fundamentos jurídicos do convencimento, conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ).
.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.140.956/SP; STJ, Tema 112; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1016994-06.2023.8.11.0000, ReL. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos declaratórios anteriormente interpostos, apenas para corrigir erro material na fundamentação, mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal ajuizada nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1040289-46.2023.8.11.0041.

Nas razões recursais,
o embargante sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática
, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a inexistência de qualquer informação nos autos do Mandado de Segurança n. 1008787-26.2022.8.11.0041 acerca da realização de depósito judicial, que fundamentaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Argumenta, ainda, que não há decisão judicial que tenha reconhecido tal depósito como causa de suspensão, nem comunicação formal à Fazenda Pública, o que, segundo afirma, impossibilitaria o reconhecimento dos efeitos do art. 151, II, do CTN (Id 297981370).

Em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos
, ao argumento de que o acórdão apreciou e corrigiu adequadamente a motivação, reconhecendo a extinção da execução fiscal com fundamento no depósito judicial integral efetuado, e que não há vício de omissão, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário opera-se automaticamente com a realização do depósito judicial integral, independentemente de ciência ou manifestação da Fazenda Pública (Id 299416890).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Os embargos de declaração do embargante se fundamentam em dois pilares centrais: i) existência de premissa fática equivocada no acórdão, ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em depósito judicial supostamente realizado nos autos do mandado de segurança; ii) omissão quanto à análise da inexistência de comprovação documental do referido depósito e da ausência de comunicação formal à Fazenda Pública, o que, segundo alega, impediria o reconhecimento automático dos efeitos suspensivos previstos no art. 151, II, do CTN.

Sem razão, contudo.

No que se refere à (i) alegada premissa fática equivocada, o acórdão embargado consignou que a extinção da execução fiscal se deu em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente do depósito judicial integral realizado, nos termos do art. 151, II, do CTN. A embargante, entretanto, sustenta que tal premissa não corresponde à realidade processual, pois não haveria qualquer comprovação documental de depósito nos autos do mandado de segurança, tampouco decisão judicial que reconhecesse expressamente seus efeitos suspensivos.

No entanto, a simples leitura sistemática e contextualizada do acórdão afasta essa conclusão. O reconhecimento da suspensão da exigibilidade fundou-se em comando judicial específico, em razão da constatação do depósito integral, condição que por si só gera os efeitos legais previstos no art. 151, II, do CTN

De forma precisa, o voto condutor do acórdão destacou:

“Dessa forma, embora o acórdão tenha corretamente reconhecido a extinção da execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incorreu em erro de premissa fática ao vincular tal suspensão à liminar anteriormente revogada, quando, na realidade, decorria do depósito integral realizado nos autos, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;”

Evidencia-se, portanto, a necessidade de correção da motivação adotada, haja vista que a decisão embargada deixou de consignar, de forma clara, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre do depósito judicial, e não da liminar anteriormente revogada.”

Nesse ponto, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao afirmar que, realizado o depósito integral, ocorre a suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido, o tema 112 do STJ:

“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral em dinheiro na forma prevista nos arts. 151, 11, do CTN, e 92, § 42, da Lei 6.830/80”

O STJ, no REsp n. 1.140.956/SP, assim consignou:

“1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

1.

É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. (...)

4.

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”

No tocante à (ii) alegada omissão quanto à análise da ausência de prova nos autos do mandado de segurança, é importante destacar que o acórdão embargado, conforme trecho colacionado acima, reconheceu expressamente que o depósito judicial foi efetivamente realizado e que isso enseja a suspensão de forma automática, nos termos do art. 152, II, do CTN e em respeito a jurisprudência deste tribunal.

A tentativa de rediscutir essa premissa fática nos aclaratórios, portanto, configura inadmissível reexame do mérito, desvirtuando a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Inclusive, o acórdão objeto do apelo recursal está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DEFERITÓRIA DO PEDIDO. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO, INTEGRAL E EM DINHEIRO. SUSPENSÃO DECORRENTE DE LEI. ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo à apelação da empresa Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda., garantindo a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL e determinando a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN). A controvérsia originou-se de mandado de segurança impetrado pela empresa, questionando a exigibilidade do tributo estadual com base na ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o depósito judicial integral do tributo suspende automaticamente sua exigibilidade nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
; e (ii) estabelecer se a exigência da Fazenda Pública estadual, mesmo diante dos depósitos realizados, inviabiliza a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O depósito judicial integral do débito tributário configura hipótese automática de suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de decisão judicial expressa, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A recusa da Fazenda Pública em reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e em expedir a CPEN, mesmo após os depósitos judiciais integrais, contraria jurisprudência consolidada e impõe ao contribuinte situação de insegurança jurídica e prejuízo indevido.

3.

A decisão recorrida deve ser mantida, não havendo razão para modificar o entendimento adotado quanto à suspensão da exigibilidade do tributo e à expedição da CPEN até o julgamento definitivo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial integral e em dinheiro do tributo controvertido suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa.

2.

A recusa da Fazenda Pública em reconhecer a suspensão da exigibilidade do tributo e em expedir a CPEN viola o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1016994-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Re. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2025)”. (Destaquei).

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

A simples discordância com o resultado do julgamento ou a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025